Tribunal: TJDFT
Processo: 0737637-31.2017.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. DEMORA NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO PROPORCIONAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 E NA IMPLEMENTAÇÃO DE ADICIONAIS. DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o Distrito Federal ao pagamento da quantia de R$ 2.057,67, a título de remuneração proporcional do mês de dezembro de 2016; e, ainda, à obrigação de implementar no contracheque da parte autora: o percentual de 22%, sobre o seu vencimento básico, à título de conclusão de curso superior e de pós-graduação, bem como ao pagamento retroativo da quantia de R$ 2.512,91; o percentual de 6% (seis por cento), sobre o seu vencimento básico, à título de conclusão de curso de nível médio e atualização e treinamento em sua área de atuação, bem como ao pagamento retroativo da quantia de R$ 158,32; o percentual de 10%, sobre o seu vencimento básico, à título de adicional de insalubridade, bem como ao pagamento retroativo da quantia de R$ 1.370,66, e eventuais parcelas vincendas, até efetiva implementação.

2. Em suas razões recursais, a parte demandante requer a reforma parcial da sentença para que o Distrito Federal seja condenado a indenizá-la por danos morais decorrentes da demora no pagamento da remuneração proporcional do mês de dezembro de 2016 e demais parcelas objeto da presente demanda.

3. Em sede de contrarrazões, o Distrito Federal defende o desprovimento do recurso da autora.

4. Na situação em tela, embora tenha restado incontroverso o atraso no pagamento proporcional da remuneração de dezembro de 2016, ano que a autora ingressou no cargo público, e ainda o atraso na implementação de adicionais, inexiste nos autos a demonstração de abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima (art. 5o, V e X da CF).

5. Os fatos narrados na peça inicial, por si só, não ensejam a reparação por dano extrapatrimonial.

6. Desse modo, incabível a condenação do réu ao pagamento de indenização por dano moral.

7. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.

8. Recurso conhecido e improvido.

9. Condenada a parte recorrente aos pagamentos das custas processuais e dos honorários advocatícios, esses fixados em 10% do valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos dos arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.